Tribunal: STF
Processo: Rcl 57000
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.167/DF. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO PARADIGMA. RE Nº 1.326.541-RG/SP (TEMA RG Nº 1.218): REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E PENDENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, em 2011, assentou a constitucionalidade da norma geral nacional que fixou o piso salarial dos professores do ensino básico com base no vencimento, e não na remuneração global.



    2. Já em 06/05/2022, esta Corte iniciou a análise do RE nº 1.326.541-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, tendo reconhecido, em 27/05/2022, conforme o Tema RG nº 1.218, a existência de repercussão geral quanto à “[a]doção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”.



    3. Desse modo, em princípio, não haveria como prevalecer decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de matéria constitucional, tendo em consideração, além do entendimento firmado em ação de controle concentrado, o reconhecimento da repercussão geral da quaestio.



    4. Entendi ser cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta Reclamação. 



    5. Neste momento processual, resta mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.



    6. Medida liminar referendada.